Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INÉRCIA ESTATAL NA PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de revogação da custódia cautelar em razão da demora na juntada do laudo pericial de degravação de dados de celular apreendido, alegada inércia estatal e fragilidade do acervo probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente da ausência do laudo pericial e da alegada inércia estatal; (ii) avaliar se a demora na produção da prova caracteriza excesso de prazo; (iii) definir se as contradições nos depoimentos e a suposta fragilidade probatória justificam a revogação da prisão preventiva; e (iv) apreciar a preliminar de não conhecimento parcial arguida pela Procuradoria de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A preliminar de conhecimento parcial arguida pela Procuradoria de Justiça deve ser acolhida, limitando-se a análise às matérias não apreciadas em habeas corpus anteriormente impetrado e julgado.
2. A prisão preventiva está fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, da apreensão de entorpecentes e da reincidência do paciente, revelando risco à ordem pública.
3. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal já se encontra encerrada, atraindo a aplicação da Súmula 52 do STJ, e não se verifica desídia estatal na tramitação do feito.
4. A complexidade da perícia em dados de aparelhos celulares justifica eventual dilação temporal, não configurando constrangimento ilegal.
5. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo inadequado para aferir contradições em depoimentos ou fragilidade probatória.
6. Mantida a necessidade e adequação da prisão preventiva, não se mostra eficaz a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência e no risco à ordem pública, não se configurando excesso de prazo quando a instrução criminal está encerrada e não há desídia estatal, sendo inadequado o habeas corpus para análise aprofundada de provas.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; Súmula 52 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2022, DJe 1/12/2022; TJDFT, Acórdão 2034487, HC 0729464-85.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025, DJe 28/08/2025.